Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-52.2020.8.11.0024
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000587-52.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MICHELE TEIXEIRA DE AZEVEDO - CPF: 038.748.022-64 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000587-52.2020.8.11.0024

Origem:

Juizado Especial de Chapada dos Guimarães

Recorrente(s):

MICHELE TEIXEIRA DE AZEVEDO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXIGÊNCIA QUE O RECLAMANTE ESGOTE AS VIAS ADMINISTRATIVAS ANTES DE INGRESSAR COM O LITÍGIO– VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL – SENTENÇA ANULADA – PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

De acordo com o artigo 3º do CPC, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão de direito.

Trata-se de preceito constitucional, previsto no art. 5º, inciso XXXV da CF/88, segundo o qual, a ninguém, nem ao legislador, nem ao administrador, e nem mesmo ao próprio julgador, é dado o direito de afastar qualquer causa da apreciação do poder judiciário.

Assim, é incabível a exigência de esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução à questão trazida a juízo, antes de tornar-se efetivamente litigiosa, não espelhando, no presente caso, em quaisquer condições da ação.

Portanto, incabível o indeferimento da inicial.

Não estando os autos maduros, na medida em que a extinção se deu antes mesmo do oferecimento de contestação da parte adversa, cabível a devolução para a 1ª instância.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo ante o indeferimento da inicial, por entender que não restou comprovado o prévio requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov, sob a seguinte fundamentação:

Diante do exposto, nos termos da fundamentação anterior,
OPINO pelo reconhecimento da ausência de interesse processual
, o que faço para indeferir a petição inicial, nos termos dos arts. 330, III, do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 485, V, do Código de Processo Civil,
OPINO ainda pelo julgamento de extinção, sem resolução de mérito o presente processo.

A Recorrente se insurge contra a sentença, pugnando pela necessidade de anulação do
decisum.
Afirma que o interesse de agir encontra-se presente na demanda em testilha, não havendo necessidade de requerimento administrativo prévio para o ingresso de demanda judicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em que a autora narra em sua exordial que teve seu nome inserido indevidamente no SERASA/SPC, por cobranças indevidas pela reclamada, no valor de R$69,92 e que tentou resolver de forma administrativa sem lograr êxito.

No ID
55344481
o juízo realizou o despacho nos seguintes termos:

“Desta forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil,
emendar a inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma eletrônica
(requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.”
(DESTAQUEI)

Em cumprimento ao despacho, no ID
55344488
, a parte reclamante se manifestou da seguinte forma:

“... informar que há que se falar em requerimento administrativo contra empresa Privada em site de "reclamação" Já não bastasse isso, a Reclamante fez várias reclamações no próprio SAC da empresa Reclamada, onde era o lugar correto para solucionar o problema amigavelmente, o que infelizmente não aconteceu. A Reclamante poderia até ir ao PROCON, o qual seria o lugar mais adequado, mas SEQUER EXISTE na comarca onde reside (Chapada dos Guimarães). Assim, não há que se exigir requerimento administrativo no caso discutido nestes autos bem como contra empresa privada no âmbito do juizado especial cível. Por fim, requer o trâmite processual, mantendo-se a data da audiência de conciliação já designada”.

Analisando o feito, tenho que assiste razão a Recorrente, eis que, via de regra, o requerimento administrativo não é pré-requisito para o ingresso de demanda judicial.

In casu
, a Recorrente busca a declaração de inexistência de débito, bem como, indenização por danos morais.

A intenção do juízo de que o consumidor primeiramente se cadastre na plataforma “consumidor.gov” é realmente muito boa, porém, o ordenamento jurídico pátrio não prevê a imposição obrigatória da via administrativa, como condição de acesso ao Poder Judiciário.

Estatuído no capítulo das Normas Fundamentais do Processo Civil, o art. 3º do CPC reflete o também disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, estabelecendo a inafastabilidade da apreciação jurisdicional à ameaça ou lesão de direitos.

Assim, ninguém, nem ao legislador, nem ao administrador, nem ao próprio julgador, é dado o direito de afastar qualquer causa da apreciação do poder judiciário, salvo, nas hipóteses pré-estabelecidas em lei, nas quais, se exige o exaurimento, ou a utilização inicial da via administrativa como condição para acesso ao Poder Judiciário, que não é o caso.

O parâmetro adotado pelo magistrado
a quo
no presente caso, foi de correlação ao Recurso Especial que tratou das questões a envolverem o INSS, em relação à previdência / aposentadoria e benefícios, de onde, criou-se no STJ a obrigação de percorrer pelo menos o pedido administrativo para as novas causas e nas causas em andamento, convertidas em diligência para que a parte procurasse administrativamente, com a obrigação do ente do INSS dar resposta em tempo razoável lá fixado.

Isto se deu diante das peculiaridades da causa envolvida naquele Recurso Especial, peculiaridade que não se antevê neste momento, em sede de reclamação cível.

Ademais, a jurisprudência na qual o juízo a quo se pautou para sua decisão, trata de um caso muito específico de benefícios previdenciários, não podendo ser equiparado ao caso em apreço.

Logo, eventual requerimento administrativo não reflete, no presente caso, em quaisquer condições da ação, em especial no interesse de agir.

Assim, incabível o indeferimento da inicial.

Por não se encontrar maduro os autos para julgamento, na medida em que sequer houve contestação da parte recorrida, devem os autos retornar a origem para o seu regular processamento, eis que foi extinto
ab initio
no Juízo de origem.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada,
devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito
, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020